Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.366/2019. DIREITO DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE AO PACIENTE INTERNADO EM UTI DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO NA DISCIPLINA CONTRATUAL DE ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE SAÚDE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA E ORGÂNICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
I. A Lei Distrital 6.366/2019, a par de assegurar a permanência de acompanhantes de pacientes internados em UTIs, estabelece novas atribuições para agentes públicos, interfere na gestão administrativa e reflete na estruturação de órgãos públicos, além de criar despesas sem prévia dotação orçamentária, de maneira a revelar nítida invasão à iniciativa de lei reservada ao Governador do Distrito Federal pelo artigo 71, § 1o, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Ao se imiscuir na disciplina contratual entre particulares e estabelecimentos privados de saúde para garantir a presença de acompanhante aos pacientes internados em UTIs, a Lei Distrital 6.366/2019 usurpa competência da União para legislar sobre Direito Civil, presente o disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
III. A Lei Distrital 6.366/2019 se apropria da competência da União para legislar sobre normas gerais de saúde e até mesmo adentra na seara normativa própria do Sistema Único de Saúde, em dissonância com o que dispõem o artigo 24, inciso XII e §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 207, incisos II e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. Sob o prisma substancial, a Lei Distrital 6.366/2019 vulnera o primado da separação dos poderes consagrado no artigo 53 e arresta competências materiais cometidas ao Governador do Distrito Federal pelo artigo 100, incisos IV, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. A norma jurídica ainda impõe a hospitais particulares obrigações que terminam por melindrar a livre iniciativa e a livre concorrência consagradas nos artigos 2o, inciso IV, e 158, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 6.366/2019, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.